Tribunal: STF
Processo: HC 246212
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. LICITUDE. FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial e prisão preventiva.



    II. Questão em discussão



    2. Existência de fundadas razões para busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial.



    3. Atendimento aos requisitos da prisão preventiva, estabelecidos no art. 312, do Código de Processo Penal.



    III. Razões de decidir



    4. No caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram situação de flagrante.



    5. Legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.